Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710849-27.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parte da impugnação, nos seguintes termos: “Diante das alegações da parte executada e da concordância da parte exequente, determino o desbloqueio dos valores penhorados por meio do SISBAJUD, bem assim a cessação dos bloqueios porventura vigentes. Por outro lado, mantenho a penhora de crédito derivado de contrato administrativo celebrado entre a executada e a empresa Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A, obrigando-a a proceder ao depósito mensal de 20% (vinte por cento) sobre cada parcela a ser paga, haja vista que tal medida não ostenta o potencial de inviabilizar o exercício da atividade empresarial, nos termos delineados na decisão de ID 207378658, estando, inclusive, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 0717428-16.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, data de julgamento: 09/11/2022). Por fim, intime-se, mais uma vez, a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação acerca do requerimento veiculado pela parte exequente quanto à indicação de bens passíveis de penhora, de acordo com a lista de imóveis localizados no Distrito Federal e em São Paulo, nos termos determinados na decisão de ID 207378658. Ao CJU: proceda-se ao levantamento do sigilo das peças processuais e decisões judiciais existentes nos autos, por não mais existirem fundamentos que justificaram a restrição à publicidade. Intimem-se”. Em síntese, discorre que o Agravado pediu o Cumprimento de Sentença em seu desfavor para exigir aproximadamente R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Narra que foi ordenada a penhora de 20% (vinte por cento) das parcelas do contrato administrativo celebrado pela Agravante com a concessionária CCR, o que representa a penhora do seu faturamento, sem observância à ordem indicada no art. 835 do Código de Processo Civil. Sustenta que a penhora de parte do faturamento só é possível se não houver outros bens penhoráveis ou se os encontrados forem de difícil alienação, consoante o art. 866 do Código de Processo Civil. Esclarece, ainda, que a referida constrição pode inviabilizar as atividades empresariais e o adimplemento do contrato administrativo, pois atinge o faturamento, e não eventual lucro da Agravante. Explica que o valor que recebe é utilizado para o pagamento de funcionários, fornecedores e compra de materiais, sendo que a atividade empresarial desenvolvida suportou prejuízos nos anos de 2021 e 2022. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final. No mérito, requer que seja afastada a penhora ou, subsidiariamente, que a constrição se limite a 5% (cinco por cento) das parcelas do contrato. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 5935036). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que sejam suspensos os atos constritivos sobre o crédito que tem a receber da concessionária CCR, até o julgamento definitivo deste recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, a Agravante requer o afastamento da penhora sobre o valor atinente ao contrato administrativo ou, subsidiariamente, a redução do seu percentual. A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos ao credor, o que não ocorre na espécie, pois a Agravante, até o momento, não indicou nenhum bem à penhora, tendo se limitado a postular a dilação do prazo para verificar a situação dos imóveis de sua titularidade. Vale ressaltar que, embora a penhora mensal de parte do contrato administrativo seja equivalente à penhora de faturamento, regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que só pode ser deferida na ausência de outros bens penhoráveis, o Agravante, reforça-se, não apontou qualquer outro bem penhorável. Em juízo de cognição sumária, também não há como acolher o pedido subsidiário de redução da penhora. Ocorre que não se acha suficientemente demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, pois não há indicação dos prejuízos imediatos que o Agravante poderia suportar durante o processamento deste recurso. Considero que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, de modo que há necessidade de exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe complementar as contrarrazões já apresentadas. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora